Tribunal: TJMT
Processo: 1027570-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027570-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), ALTAIR JUNGES - CPF: 928.733.599-00 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CONTRATO DE SEGURO. SUPOSTA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REANÁLISES ADMINISTRATIVAS EFETIVAMENTE PROCESSADAS. TERMO INICIAL FIXADO NA ÚLTIMA NEGATIVA FORMAL. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, afastou a alegação de prescrição ânua em demanda securitária, fixando como termo inicial do prazo prescricional a data da última negativa administrativa formal, após sucessivas reanálises do sinistro promovidas pela seguradora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a prescrição ânua, à luz do art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, da Súmula 229 do STJ, e do efeito jurídico dos pedidos sucessivos de reanálise administrativa formulados pelo segurado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de modo expresso a tese da prescrição, examinando o impacto das reanálises administrativas sucessivas e consignando que, no caso concreto, houve efetiva reabertura da análise do sinistro pela seguradora, com novas manifestações formais.

A fixação do termo inicial da prescrição na data da última negativa administrativa decorreu da constatação de que o procedimento não se encontrava definitivamente encerrado na primeira recusa, em observância à boa-fé objetiva e à proteção da confiança legítima do segurado.

A pretensão da embargante de afastar tal conclusão revela inconformismo com a solução adotada e tentativa de rediscussão do mérito, o que não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão no acórdão que, à luz da Súmula 229 do STJ, da boa-fé objetiva e da confiança legítima, fixa o termo inicial da prescrição ânua na data da última negativa administrativa formal, quando comprovada a efetiva reanálise do sinistro pela seguradora. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição do fundamento jurídico adotado pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o; CC, art. 206, § 1o, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 229/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Brasilseg Companhia de Seguros
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante aponta omissão no v. acordão afirmando, em apertada síntese, que o processo administrativo somente se encerrou em 25.01.2017 em razão de pedidos de reanálise do embargado; todavia, teria sido omisso por não enfrentar que: (i) “todas as respostas administrativas foram idênticas e negativas”, inexistindo “fato novo” apto a justificar reanálise; (ii) o recebimento de pedidos de reanálise constituiria direito do segurado, mas não implicaria suspensão/interrupção do prazo prescricional; (iii) admitir o efeito suspensivo/interruptivo de sucessivos pedidos de reanálise permitiria ao segurado postergar indefinidamente a prescrição; e (iv) a própria dicção da Súmula 229/STJ conduziria à conclusão de que o prazo apenas se suspende do protocolo do pedido administrativo até a ciência da negativa, retomando seu curso a partir daí, sendo inaplicável para “reanálises” posteriores. Para reforçar sua tese, transcreve julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nos quais se afirma que pedido de reanálise não suspende nem interrompe a prescrição. Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado, por força dos presentes embargos de declaração, restringe-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, CPC) ao concluir pela inexistência de prescrição ânua, tomando como termo inicial a última negativa formal (25/01/2017), em razão de sucessivas reanálises administrativas efetivamente apreciadas pela seguradora, à luz da Súmula 229 do STJ, da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

Examinando-se com a devida atenção o conteúdo do acórdão embargado e a específica insurgência da embargante, não identifico a omissão apontada.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, de forma direta e circunstanciada, a tese recursal então deduzida pela seguradora no agravo de instrumento, de que a prescrição teria início na primeira negativa administrativa (26/04/2016), bem como enfrentou a controvérsia acerca do efeito jurídico dos pedidos subsequentes de reanálise formulados pelo segurado.

A decisão colegiada foi expressa ao consignar que: (a) a interpretação do prazo ânuo do art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil deve harmonizar-se com a Súmula 229 do STJ; (b) no caso concreto, após a primeira negativa, houve pedido de reanálise em 01/07/2016, com resposta formal em 18/08/2016, e novo requerimento em 20/09/2016, com resposta apenas em 25/01/2017; (c) a seguradora, “longe de rejeitar liminarmente” os pedidos, instaurou nova análise e emitiu novas manifestações, razão pela qual não se poderia tratar a negativa de 26/04/2016 como definitiva; (d) daí a conclusão de que o processo administrativo somente se encerrou em 25/01/2017, iniciando-se então a fluência do prazo prescricional anual, observado que a ação foi ajuizada em 15/01/2018; e reconhecer a prescrição, no contexto, implicaria premiar comportamento contraditório e vulnerar a confiança legítima.

Logo, a premissa central do acórdão embargado não foi a de que “qualquer” pedido de reanálise teria automaticamente o condão de suspender a prescrição, mas, sim, a de que, no caso concreto, houve a efetiva reabertura de análise pela seguradora, com novas manifestações formais, gerando ao segurado a legítima percepção de que o procedimento administrativo não se encontrava estabilizado em 26/04/2016.

Dito isso, trata-se de distinção decisiva: o julgado embargado, inclusive, explicitou que há diferença entre pedidos meramente protelatórios, não acolhidos ou não apreciados no mérito, e reanálises efetivamente apreciadas e que ensejam nova regulação ou nova avaliação técnica.

Nesse exato ponto, percebe-se que a embargante pretende, em verdade, substituir o fundamento adotado pelo acórdão por outro que lhe seja favorável, sustentando que as respostas “foram idênticas e negativas” e, por isso, não suspende ou interrompe o prazo prescricional, bem como pretende impor uma leitura diversa da Súmula 229/STJ e de seu alcance. Contudo, tal pretensão, com a devida vênia, não configura omissão, mas inequívoco inconformismo com a solução jurídica do caso, o que não se corrige por meio de embargos de declaração.

Portanto, repito, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026